Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n.o 911/69, no cumprimento de providência indicada pelo Juízo, para efetivação da citação, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.